Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801087-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSINEA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-CÔNJUGE.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira/cônjuge depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil.

2.

O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho. É certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.

3.

Hipótese dos autos em que, em análise provisória, restou demonstrado o casamento por longo período, bem como, indícios de dependência econômica, durante a convivência, de forma que em que pese se tratar de pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento. No caso, os alimentos serão devidos até sentença ou ulterior deliberação do magistrado de origem.

4.

Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Belém nos autos da Ação de Divórcio (Processo n.º 0852603-59.2019.8.14.0301) movida por
ROSINEA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, a qual estabeleceu alimentos provisórios na proporção de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, nos seguintes termos:

“R. h. 1 - Sobre a justiça gratuita: Defiro o pedido de justiça gratuita, considerando a declaração de hipossuficiência juntada e a inexistência de elementos nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. 2 - Sobre o pedido liminar: Quanto ao pedido liminar, em vista dos indícios de hipossuficiência da autora, bem como a inexistência de elementos suficientes que comprovem a possibilidade financeira do requerido e a ausência de informação sobre a fonte pagadora do mesmo para que seja possível o desconto em folha de pagamento, defiro parcialmente o pedido de alimentos provisórios veiculado, fixando-o no percentual de 20 % (vinte por cento) do salário mínimo, devendo este montante ser pago, mediante deposito, na conta bancária indicada pela parte autora. Intime-se o requerido da presente decisão, devendo este cumpri-la de imediato, no 5º dia útil ao mês subsequente da intimação, sob pena de multa e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

(...)

O agravante alega, em suas razões, que não tem condições de arcar com os custos dos alimentos em razão de ser deficiente visual e, por isso, seus gastos com saúde são de boa monta. Afirma a existência de risco em seu favor tendo em vista a condição humilde com que sobrevive. Alega a existência dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso para revogar a decisão atacada.

Em decisão de Id 2749532, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

Sem contrarrazões (Id nº 8418004).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de antecipação de tutela, arbitrou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Entendeu o juízo
a quo,
que em vista dos indícios de hipossuficiência da autora, bem como a inexistência de elementos suficientes que comprovem a possibilidade financeira do requerido, justifica-se o pagamento de pensão alimentícia.

O agravante argumenta que é deficiente visual e não possui condições de arcar com os alimentos fixados na quantia de 20% de seu salário, em razão de ter que custear seus gastos com saúde agravados pela sua deficiência.

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, restou demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada e o arbitramento de alimentos provisórios pautados no dever de mútua assistência decorrente da união estável. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a concessão de alimentos provisórios a ex-companheira, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, o pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Ressalto que é certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

In casu
, ao menos em análise provisória, entendo restar demonstrado o casamento por longo período de tempo e indícios de dependência econômica financeira da agravada durante o período de convivência, de forma que apesar de se tratar de pessoa com idade e condições compatíveis com um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

I

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similiar ao período do relacionamento
2 - Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade/possibilidade.

4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos.

5 - Recurso especial provido.

(REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. O MAGISTRADO DEFERIU PARCILAMENTE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR DA PENSÃO ESTIPULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a exclusão ou diminuição do quantum alimentício. O conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).
II - O agravante não conseguiu demonstrar a sua dificuldade em arcar com o que fora decido pelo Juiz Singular, bem como, não comprovou que a agravada possui condições de arcar com seu próprio sustento. III - É sabido que a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, o binômio necessidade x possibilidade, que é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

(4150647, 4150647, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE - DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01137996-83, 187.863, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Conforme se verifica, em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, a não ser nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, o que não é o caso dos autos. Assim, impõe-se a manutenção do deferimento de alimentos provisionais em favor da autora, porém com termo certo, ou seja
até a sentença ou ulterior deliberação do magistrado de origem, de modo que a agravada não fique desassistida
.

Ademais, como ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, da análise dos autos de origem, vislumbro a existência de medidas protetivas, fundamentadas na Lei n.º 11.340/06, deferidas em favor da agravada consistentes no afastamento do esposo, ora agravante, do lar, o que corrobora a necessidade de provê-la de um mínimo para a sua subsistência.

Por sua vez, em análise perfunctória, não foi demonstrado que o agravante se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação de prestar alimentos, não havendo motivos para alterar o
decisium
que concedeu a tutela antecipada.

Desta forma, demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo o deferimento dos alimentos provisionais em favor da autora,
até sentença ou ulterior deliberação do magistrado de origem
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023